Tribunal: TJSP
Processo: 1002512-78.2017.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INCIDENTAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Revisão contratual – Financiamento de veículo – Parcial procedência para declarar a nulidade da Tarifa de Registro de Contrato, por ausência de claridade em sua identificação no contrato, e condenar a ré a restituir o montante de R$74,89, com incidência de juros simples de 1% ao mês, desde a citação, e correção

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INCIDENTAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Revisão contratual – Financiamento de veículo – Parcial procedência para declarar a nulidade da Tarifa de Registro de Contrato, por ausência de claridade em sua identificação no contrato, e condenar a ré a restituir o montante de R$74,89, com incidência de juros simples de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde o desembolso – Apelo do réu para manter a cobrança da tarifa de registro de contrato – Inadmissibilidade – Hipótese em que não há nos autos documento que comprove ou demonstre a prestação do serviço, bem como o pagamento do valor ao órgão de trânsito, nos termos das Portarias no 465 e 374, do DETRAN/SP, cujo ressarcimento ao consumidor se impõe – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325781
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002512-78.2017.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante
BANCO PAN S/A, é apelado ARLINDO APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002512-78.2017.8.26.0539 -Voto no 20889
2
Voto no 20889
Apelação no 1002512-78.2017.8.26.0539
Apelante: Banco Pan S.A.
Apelado: Arlindo Aparecido de Oliveira Júnior
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo 1a Vara Cível
Juiz sentenciante: Dr. Rafael Martins Donzelli
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO
INCIDENTAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Revisão contratual
Financiamento de veículo

Parcial procedência para declarar a nulidade da Tarifa
de Registro de Contrato, por ausência de claridade em
sua identificação no contrato, e condenar a ré a
restituir o montante de R$74,89, com incidência de
juros simples de 1% ao mês, desde a citação, e
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde
o desembolso Apelo do réu para manter a cobrança
da tarifa de registro de contrato Inadmissibilidade
Hipótese em que não há nos autos documento que
comprove ou demonstre a prestação do serviço, bem
como o pagamento do valor ao órgão de trânsito, nos
termos das Portarias no 465 e 374, do DETRAN/SP,
cujo ressarcimento ao consumidor se impõe Sentença
mantida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 100/107, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de
fazer com pedido incidental e antecipação de tutela, fundada em
financiamento de veículo, ajuizada por ARLINDO APARECIDO DE
OLIVEIRA JÚNIOR em face do BANCO PAN S.A., para declarar a
nulidade, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor, da Tarifa de Registro de Contrato, por ausência de claridade
em sua identificação no contrato, condenando a ré a restituir o montante de
R$74,89, com incidência de juros simples de 1% ao mês, desde a citação, e
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde o desembolso. Por
ser maior sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento de custas e
despesas processuais na proporção de 70% (setenta por cento), arcando a ré
com os 30% restantes. O autor foi condenado, ainda, ao pagamento de
R$1.500,00
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais,
observada
a
gratuidade processual antes deferida.
Apela o réu, defendendo a legalidade da cobrança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002512-78.2017.8.26.0539 -Voto no 20889
3
tarifas, que não destoaram dos parâmetros de mercado tampouco há
evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou prática
abusiva. Afirma que a previsão expressa no contrato possibilitou à parte
comparar as condições do contrato firmado com as de outras instituições
financeiras do mercado e optar pela mais conveniente. Quanto ao Registro
de Contrato, ele está expressamente previsto no contrato (cláusula 10.1),
bem como no demonstrativo financeiro do Custo Efetivo Total (item 4.7),
tendo como finalidade reembolsar o banco dos custos com o registro do
contrato. Ademais, constitui exigência legal e seu custo é de
responsabilidade do comprador do bem. Assim, pede provimento para que
se declare a legalidade da tarifa de registro de contrato.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 121/139), subiu o
recurso a esta Corte.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O autor ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Banco Pan,
aduzindo, em síntese, que celebrou em 16 de maio de 2013 um contrato de concessão de
crédito, com cláusula de alienação fiduciária com a instituição requerida, devendo ocorrer
em 48 parcelas fixas no valor de R$ 698,98, com vencimento inicial datado de 16 de junho
de 2016 e observando o contrato o mesmo acredita haver cobranças de tarifas ilegais.
Requereu a restituição em dobro das tarifas ilegais atualizados com
correção monetária, inversão do ônus probatório e a antecipação dos efeitos
da tutela.
Com a citação e apresentação de contestação, sobreveio sentença de
parcial procedência apenas para declarar a nulidade da Tarifa de Registro de
Contrato, e condenar o réu a restituir o montante de R$74,89, com
incidência de juros simples de 1% ao mês, desde a citação, e correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde o desembolso.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
Com efeito, com relação à tarifa de registro de contrato, aplicam-se
as teses definidas quando do julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, processado
no rito dos recursos repetitivos, notadamente aquelas dispostas nos itens 2.3:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002512-78.2017.8.26.0539 -Voto no 20889
4
Tema 958 - REsp 1.578.553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
(...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”
No caso em apreço, a tarifa de registro do contrato e/ou gravame no
órgão de trânsito, no valor de R$74,89, representa um valor pago a terceiro.
Com efeito, além de não haver nos autos documento que comprove
ou meramente demonstre a prestação de tal serviço, não há nenhum documento que
comprove o pagamento do montante junto ao órgão de trânsito, nos termos das Portarias no
465 de 16.11.2016 e no 374 de 17.11.2017, ambas do DETRAN/SP, cujo ressarcimento ao
consumidor se impôs.
Acrescenta-se que a instituição financeira sequer descreve a
composição da despesa que aduz ter pago, para exigir do consumidor o seu ressarcimento.
É o que basta para reconhecer e declarar a abusividade de tal
cobrança a rigor discricionária, e determinar a restituição do valor cobrado a esse título ao
autor (R$74,89), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção
monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça, a contar do desembolso, nos exatos
termos da r sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, majorada
a verba honorária para R$1.800,00, em aplicação ao disposto no §11o do art. 85 do CPC,
ressalvada a concessão da gratuidade de justiça.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002512-78.2017.8.26.0539 -Voto no 20889
5
bastando que a questão posta tenha sido decidida.1
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o, do Novo
Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
1 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.